Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-46.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Responsabilidade civil. Nexo de causalidade. Não verificação. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial não comprovam que os danos ocorridos são realmente provenientes de eventual falha nos serviços prestados pela concessionária. Pretensão à

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Responsabilidade civil. Nexo de causalidade. Não verificação. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial não comprovam que os danos ocorridos são realmente provenientes de eventual falha nos serviços prestados pela concessionária. Pretensão à redução da verba honorária. Não cabimento. Diminuição do "quantum" fixado a título de honorários de sucumbência que implicaria no arbitramento de valor irrisório e destoante da realidade. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.